Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM POR 24 HORAS POR DIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR – PAD OU PERÍCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Afigurando-se imprescindível para o escorreito deslinde da lide a dilação probatória consubstanciada na realização de perícia médica ou de apresentação de PAD – Plano de Assistência Domiciliar revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso (Anvisa, Resolução RDC número 11, de 26 de janeiro de 2006), necessários à exata apreensão da matéria de fato apresentada nos autos, de forma a permitir seu adequado enquadramento, não se mostra viável o julgamento antecipado do processo, à luz do que dispõe o artigo 355 do Código de Processo Civil, porquanto para tanto, o acervo probatório dos autos deveria estar pronto.

2. Preliminar Acolhida. Sentença cassada.